Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MSK OPERAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deixou de conhecer exceção de pré-executividade. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada por DANIELE FLÁVIA OLIVEIRA e lastreada em instrumento de distrato firmado pela devedora e duas testemunhas. A executada apresentou exceção de pré-executividade, quando arguiu a incompetência do juízo em razão da cláusula de eleição de foro, bem como a inexistência de título executivo. O juízo entendeu que as questões somente poderiam ser conhecidas via embargos do devedor e não conheceu da defesa excepcional. Nas razões recursais, a agravante repristinou o argumento de que o instrumento de distrato colocou fim à relação contratual, logo não constituiria título executivo. A inexistência de título seria causa de nulidade do processo, razão pela qual sustentou ser admissível a defesa por meio da exceção de pré-executividade. Requereu o “provimento do Agravo de Instrumento interposto, a fim de invalidar a decisão ora combatida, nos moldes do artigo 527, V, do CPC, porque inexistiria título executivo válido a instruir a presente execução, devendo a presente exceção de pré-executividade ser normalmente admitida no processo em exame, para que seja devidamente apreciada pelo Juízo a quo, culminando na extinção da presente execução sem julgamento do mérito na forma do artigo 267, IV, do CPC”. Deixou de comprovar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, argumentou que se encontra em recuperação judicial. Colacionou balanço financeiro e decisões proferidas em processos diversos concedendo o benefício (ID 38549928. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Em aval de sua declaração, a agravante colacionou balanço patrimonial especial datado de Fevereiro do corrente ano e que retrata equivalência entre o ativo e passivo da empresa, ambos em R$94.833.860,00 (noventa e quatro milhões oitocentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta reais) e prejuízo no último exercício de R$46.470,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e setenta reais). (ID 37854473). Em complemento, anexou comprovantes de que se encontra em recuperação judicial, o que igualmente indica escassez de recursos. Diante dos indícios de crise financeira da pessoa jurídica, cabível o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade em que se alega, preliminarmente, a incompetência deste Juízo para processamento e julgamento desta execução em razão da existência de cláusula de foro de eleição no título que ora se executa, pugnando pela remessa dos autos ao Juízo competente, a saber Foro Central da Capital do Estado de São Paulo. Alega também inexibibilidade do título por entender que o distrato encerrou a relação contratual e não é hábil para embasar execução de título extrajudicial. Pugna ao final pela extinção do feito ante o distrato assinado pelas partes, que extinguiu o contrato, não tendo mais o mesmo valor no mundo jurídico e protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas. Em resposta, afirma a autora que se trata de relação de consumo, prevalecendo o foro de seu domicílio em detrimento de qualquer outro, não sendo hipótese de incompetência como alegado pelo devedor; afirma que o distrato, título que se executa, caracteriza-se como documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, atendendo aos requisitos descritos no art. 784, X, do CPC, que o caracteriza como título executivo extrajudicial. Requer, por fim, o indeferimento da exceção de pré-executividade e o prosseguimento da execução em seus termos. A par da manifestação das partes, nos termos do art. 917, incisos I e V, do CPC, tanto a inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação quanto a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução são matérias que devem ser deduzidas em sede de embargos à execução, não sendo a via eleita adequada para a dedução dos pedidos. Assim, não conheço da exceção de pré-executividade oposta em razão da inadequação da via eleita.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. De fato, a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) No caso presente, a defesa da devedora sustentou a inexistência de título executivo e sob o argumento de que a execução foi ajuizada com lastro em distrato. Por sua vez, o distrato seria o instrumento que pôs fim à relação contratual e não constituiria título executivo judicial. De fato, os argumentos trazidos pelo executado restringem-se a aspectos formais do processo (competência) e do título executivo, ou seja, matérias exclusivamente de direito e que prescindem de dilação probatória. Dessa forma, neste juízo prelibatório, aparenta-se equivocada a decisão que não conheceu da defesa excepcional, sob o pálio de que somente seria possível conhece-la em sede de embargos do devedor. Mas não há elementos que justifiquem a suspensão do processo, pois bastam que medidas preventivas sejam adotadas e para evitar prejuízo irreparáveis e irreversíveis, como o pagamento ou a alienação de bens sem que o julgamento da questão pelo Colegiado tenha se concluído. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR tão somente para determinar o sobrestamento de atos de pagamento ou de alienação patrimonial do devedor até o julgamento do presente recurso perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator